Tribunal: STJ
Processo: 5006077-02.2020.8.21.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2236021 - RS(2025/0379760-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ADAIR JOSE BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ATENUANTE DE
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
CONFISSÃO
QUALIFICADA.
APLICAÇÃO
EM
MENOR
PROPORÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
contra decisão que deu provimento a recurso especial para reconhecer a atenuante da
confissão espontânea e redimensionar a pena de condenado por homicídio privilegiado
tentado.
2. O Tribunal de origem havia reduzido a pena de 4 anos de reclusão para 3 anos, 1 mês
e 10 dias. Em recurso especial, o recorrente alegou que, mesmo na forma qualificada,
com arguição de tese de legítima defesa, fazia
à atenuante de pena prevista no
jus
"d", do Código Penal.
art. 65, inciso III,
3. A decisão agravada reconheceu a atenuante da confissão espontânea e redimensionou
a pena para 2 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, aplicando fração de
em razão de
1/12,
a confissão ter sido qualificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea
prevista no
"d", do Código Penal pode ser aplicada quando a confissão
art. 65, inciso III,
ocorre de forma qualificada, ou seja, acompanhada de elementos que se contrapõem à
pretensão acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a confissão, seja parcial ou qualificada,
justifica a aplicação da atenuante prevista no
"d", do Código Penal,
art. 65, inciso III,
independentemente de ter sido utilizada como fundamento para a condenação.
6. A confissão qualificada, que inclui elementos que se contrapõem à pretensão
acusatória, autoriza a incidência da atenuante, mas permite a modulação do percentual de
redução, aplicando-se fração menor do que a ordinária.
Documento eletrônico VDA56531984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2002cfea-5bad-429a-ae3c-b4af90376855

7. No caso concreto, a confissão do acusado foi qualificada, pois admitiu a autoria do
disparo de arma de fogo, mas alegou legítima defesa putativa. Assim, foi aplicada a
fração de
para a atenuante, em observância ao princípio da individualização da pena.
1/12
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A confissão, seja parcial ou qualificada, justifica a aplicação da atenuante prevista no
"d", do Código Penal, independentemente de ter sido utilizada como
art. 65, inciso III,
2.
fundamento para a condenação.
A confissão qualificada autoriza a incidência da
atenuante do
"d", do Código Penal, com modulação do percentual de
art. 65, inciso III,
redução, aplicando-se fração menor do que a ordinária.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
"d"; Código Penal,
caput e § 1o; Código Penal,
art. 65, inciso III,
art. 121,
art. 14, inciso II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em
REsp 2.001.973/RS
10.09.2025, DJEN de 16.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56531984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2002cfea-5bad-429a-ae3c-b4af90376855

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2236021 - RS(2025/0379760-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ADAIR JOSE BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ATENUANTE DE
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
CONFISSÃO
QUALIFICADA.
APLICAÇÃO
EM
MENOR
PROPORÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
contra decisão que deu provimento a recurso especial para reconhecer a atenuante da
confissão espontânea e redimensionar a pena de condenado por homicídio privilegiado
tentado.
2. O Tribunal de origem havia reduzido a pena de 4 anos de reclusão para 3 anos, 1 mês
e 10 dias. Em recurso especial, o recorrente alegou que, mesmo na forma qualificada,
com arguição de tese de legítima defesa, fazia
à atenuante de pena prevista no
jus
"d", do Código Penal.
art. 65, inciso III,
3. A decisão agravada reconheceu a atenuante da confissão espontânea e redimensionou
a pena para 2 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, aplicando fração de
em razão de
1/12,
a confissão ter sido qualificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56118667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:27
Código de Controle do Documento: 126f82a9-7b8e-4f26-a959-26f58bf496c8

4. A questão em discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea
prevista no
"d", do Código Penal pode ser aplicada quando a confissão
art. 65, inciso III,
ocorre de forma qualificada, ou seja, acompanhada de elementos que se contrapõem à
pretensão acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a confissão, seja parcial ou qualificada,
justifica a aplicação da atenuante prevista no
"d", do Código Penal,
art. 65, inciso III,
independentemente de ter sido utilizada como fundamento para a condenação.
6. A confissão qualificada, que inclui elementos que se contrapõem à pretensão
acusatória, autoriza a incidência da atenuante, mas permite a modulação do percentual de
redução, aplicando-se fração menor do que a ordinária.
7. No caso concreto, a confissão do acusado foi qualificada, pois admitiu a autoria do
disparo de arma de fogo, mas alegou legítima defesa putativa. Assim, foi aplicada a
fração de
para a atenuante, em observância ao princípio da individualização da pena.
1/12
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A confissão, seja parcial ou qualificada, justifica a aplicação da atenuante prevista no
"d", do Código Penal, independentemente de ter sido utilizada como
art. 65, inciso III,
2.
fundamento para a condenação.
A confissão qualificada autoriza a incidência da
atenuante do
"d", do Código Penal, com modulação do percentual de
art. 65, inciso III,
redução, aplicando-se fração menor do que a ordinária.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
"d"; Código Penal,
caput e § 1o; Código Penal,
art. 65, inciso III,
art. 121,
art. 14, inciso II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em
REsp 2.001.973/RS,
10.09.2025, DJEN de 16.09.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56118667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:27
Código de Controle do Documento: 126f82a9-7b8e-4f26-a959-26f58bf496c8

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão desta relatoria que deu
provimento a recurso especial interposto por ADAIR JOSE BARROS.
Em primeira instância, foi condenado a 4 (quatro) anos de reclusão, em
regime aberto, pela prática do crime de homicídio privilegiado tentado (art. 121,
e
caput
§ 1o,
o
do Código Penal) (fl. 312).
c/c art. 14, inciso II,
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pela
defesa e reduziu a pena para 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão (fls.
).
351/354
Em recurso especial, alegou contrariedade ao
“d”, do
art. 65, inciso III,
Código Penal, sob o argumento de que, mesmo na forma qualificada, com arguição de
tese de legítima defesa, faz jus à atenuante de pena (fls.
).
358/364
Dei provimento ao recurso especial para reconhecer a atenuante da confissão
espontânea e redimensionar a pena para 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de
reclusão (fls.
).
395/399
Em agravo regimental, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
argumentou que a atenuante pressupõe a espontaneidade da confissão, o que não se
verifica quando o agente, a despeito de admitir o fato e a autoria, acrescenta elemento
para justificar a conduta e excluir a ilicitude. Acrescentou, ainda, que entendimento em
sentido contrário depõe contra o princípio da individualização da pena e precedentes do
Supremo Tribunal Federal (fls.
).
406/412
É o relatório.
VOTO

A discussão objeto do agravo regimental diz com a possibilidade ou não de
aplicar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal)
quando a admissão do fato ocorre sob a forma qualificada, em que o agente, a par de
reconhecer a materialidade e a autoria do fato, acrescenta elemento que se contrapõe à
pretensão acusatória.
Este Superior Tribunal de Justiça compreende que a confissão, parcial ou
qualificada, independentemente de ter sido utilizada como fundamento para a
condenação, justifica a aplicação da atenuante do
“d”, do Código
art. 65, inciso III,
Penal, ressalvando-se apenas a possibilidade de que, nesses casos, a fração de diminuição
seja inferior à ordinária.
Documento eletrônico VDA56118667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:27
Código de Controle do Documento: 126f82a9-7b8e-4f26-a959-26f58bf496c8

Confira-se:

“1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista
no
III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena
art. 65,
independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento
do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de
prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último
caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.
2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não
poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes
quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou
caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da
culpabilidade”.
(
relator Ministro Og Fernandes,
REsp n. 2.001.973/RS,
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
).
10/9/2025,
16/9/2025.

No caso, a Corte estadual reconheceu expressamente que, "ao admitir a
autoria do disparo de arma de fogo, o acusado o fez expondo tese de excludente de
ilicitude pela legítima defesa putativa".
Portanto, houve confissão quanto à materialidade e à autoria do fato típico,
circunstância que, por si só, autoriza a incidência da atenuante.
Por fim, ainda nos termos das teses firmadas pela Terceira Seção no
julgamento paradigma, até mesmo para que se observe o princípio da individualização da
pena, a fim de que situações díspares não recebam o mesmo tratamento, houve
diferenciação, no que se refere ao quantitativo de redução, entre as hipóteses de
confissão pura e simples e qualificada ou parcial. Em relação à segunda, abriu-se
margem para modular o percentual de atenuação, impondo-se redução menor.
Seguindo essa orientação, nestes autos, a decisão ora agravada afastou a
fração de
(um sexto), ordinariamente aplicada em atenuantes, e fez incidir
(um
1/6
1/12
doze) avos, justo porque a confissão verificada não foi integral, mas qualificada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56118667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:27
Código de Controle do Documento: 126f82a9-7b8e-4f26-a959-26f58bf496c8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.236.021 / RS
Número Registro: 2025/0379760-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50060770220208210026
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADAIR JOSE BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ADAIR JOSE BARROS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA56493102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: a4517b88-158b-449b-93da-e8b7b8051982

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: a4517b88-158b-449b-93da-e8b7b8051982